Tribunal: TJES
Processo: 5004390-26.2023.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5004390-26.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216)

ARGUINTE: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA e outros

ARGUIDO: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. ART. 54, § 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 570/2002 DE DORES DO RIO PRETO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AOS ARTS. 40, § 3º, E 201, § 11, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO TEMA Nº 163 DO STF. INCIDENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Incidente de inconstitucionalidade suscitado nos autos da Apelação Cível nº 0000235-16.2020.8.08.0018 para que o Tribunal Pleno analise a constitucionalidade do art. 54, § 1º, da Lei Municipal nº 570/2002, de Dores do Rio Preto, que previa a incidência de contribuição previdenciária sobre todas as importâncias recebidas, a qualquer título, pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a norma municipal que prevê a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória, como adicionais de insalubridade e noturno, afronta os arts. 40, § 3º, e 201, § 11, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40, § 3º, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003 (ulteriormente alterada pela EC 103/2019), e o art. 201, § 11, ambos da Constituição Federal, estabelecem que a base de cálculo da contribuição previdenciária deve corresponder às verbas que se incorporam aos proventos de aposentadoria, excluindo-se, portanto, aquelas de caráter transitório.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 163 da Repercussão Geral (RE 593.068-SC), firmou entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público.

O art. 54, § 1º, da Lei Municipal nº 570/2002, em sua redação originária, ao prever a incidência de contribuição previdenciária sobre todas as importâncias recebidas pelo segurado, incluindo verbas transitórias, contraria o princípio da contributividade e a determinação constitucional de que a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre verbas incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Incidente de inconstitucionalidade acolhido para declarar a inconstitucionalidade do art. 54, § 1º, da Lei Municipal nº 570/2002, de Dores do Rio Preto, em sua redação originária, por afronta aos arts. 40, § 3º, e 201, § 11, da Constituição Federal.

Tese de julgamento
: 1. É inconstitucional a previsão legal municipal que determina a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, por violação aos arts. 40, § 3º, e 201, § 11, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, § 3º, e 201, § 11; Lei Municipal nº 570/2002, art. 54, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068-SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018, DJe 23.11.2018 (Tema 163 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 54, § 1º, da Lei n.º 522/2000, de Dores do Rio Preto, em sua redação originária, que previa o recolhimento de contribuição previdenciária sobre todas as importâncias recebidas, a qualquer título, pelo segurado, em pagamento de serviços prestados, por afronta aos arts. 40, § 3º e 201, § 11, da Constituição Federal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5004390-26.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

P. INT. ATIVA: ADALBERTO MARQUES DE ALMEIDA

P. INT. PASSIVA: PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de incidente de inconstitucionalidade suscitado nos autos da Apelação Cível nº 0000235-16.2020.8.08.0018, com o escopo de que o Tribunal Pleno analise a (in)constitucionalidade do art. 54, § 1º, da Lei n.º 570/2002, do Município de Dores do Rio Preto.

A Apelação Cível nº 0000235-16.2020.8.08.0018 foi interposta por
ADALBERTO MARQUES DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto, que, nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de contribuição previdenciária c/c repetição de indébito” ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO – PREVIDRP
, julgou improcedentes os pedidos autorais de:
a)
expedição de determinação para que a autarquia previdenciária cesse os descontos sobre as verbas não incorporáveis para fins de aposentadoria, e
b)
condenação à restituição dos valores indevidamente descontados dessas verbas entre os anos de 2015 e 2019.

Conforme acórdão proferido nos autos da referida apelação cível (ID. 4854041), de relatoria do eminente Desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira, diante da cláusula de reserva de plenário, a 1ª Câmara Cível suscitou a presente arguição de inconstitucionalidade para que este órgão plenário se manifeste sobre a constitucionalidade, ou não, do art. 54, § 1º, da Lei n.º 570/2002, do Município de Dores do Rio Preto, em razão de possível afronta ao § 3º do art. 40, e § 11 do art. 201 da Carta Magna, dado o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 163 da Repercussão Geral. A propósito, colaciona-se a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO E DE PERICULOSIDADE – ART. 54, §1º DA LEI MUNICIPAL Nº 570/2022 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE INCORPORAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CONTRIBUIÇÃO E O BENEFÍCIO – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 40, §3º E 201, §11 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PARA SUSCITAR INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Após o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, foi instituído o regime previdenciário de caráter contributivo, solidário e retributivo, razão pela qual deve haver correlação entre contribuição e a aposentadoria a que fará jus o segurado. 2. No Município de Dores do Rio Preto, a Lei Municipal nº 570/2002, que disciplina o regime próprio de previdência dos servidores, prevê em seu art. 54, §1º, que “integram o salário de contribuição todas as importâncias recebidas, a qualquer título, pelo segurado, em pagamento dos serviços prestados”. Contudo, não há na legislação previsão de incorporação das gratificações aos proventos de aposentadoria, o que ensejaria em desproporcionalidade entre a contribuição e o benefício. 3. Desta forma, considerando que as verbas de natureza transitória (“adicional noturno” e “periculosidade”) não se incorporam à remuneração do servidor e não serão computadas quando da fixação futura de seu benefício previdenciário, não há razão para que sofram a incidência da contribuição previdenciária, sob pena de violação aos artigos 40, §3º e 201, §11 da Constituição Federal. 4. Diante desta possível violação à norma constitucional, justifica-se o acolhimento e processamento de incidente de arguição de inconstitucionalidade, na forma do art. 948 e seguintes, do CPC, devendo ser respeitada a reserva de plenário prevista no art. 97 da Carta Magna. Súmula Vinculante nº 10, STF. 5. Suspensão do julgamento do recurso para suscitar incidente de inconstitucionalidade.

Dessa forma, considerando o disposto na Súmula Vinculante nº 10, do Supremo Tribunal Federal, que delimita que o afastamento da incidência de determinada norma jurídica exige a observância da cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97, da Constituição da República, vieram os autos a este e. Tribunal Pleno.

Pois bem.

O dispositivo cuja constitucionalidade material se perquire
possuía
a seguinte redação originária:

art. 54 [...]

§ 1º Integram o salário de contribuição
todas as importâncias recebidas, a qualquer título
, pelo segurado, em pagamento de serviços prestados. (destaquei)

Ocorre que, no curso da tramitação da demanda que deu ensejo ao presente incidente, sobreveio a Lei Ordinária n.º 896, de 23 de abril de 2020, do Município de Dores do Rio Preto, que alterou a redação do art. 54, § 1º, da Lei n.º 522/2000, que dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência dos Servidores de Dores do Rio Preto, passando a excluir da contribuição previdenciária as verbas de caráter temporário, nesses termos:

art. 54 [...]

§ 1º Integram o salário de contribuição
todas as importâncias recebidas, a qualquer título
, pelo segurado, em pagamento de serviços prestados,
exceto as importâncias temporárias
. (destaquei)

Diante desse contexto, à primeira vista, poder-se-ia pressupor a perda de objeto do presente incidente, dada a superveniência de nova lei. Todavia, por se tratar de controle difuso de constitucionalidade, voltado à regulação de situação concreta, com efeitos “inter partes”, não há que se falar em perda do objeto, pois remanesce o interesse da parte na declaração desta Corte a respeito da (in)constitucionalidade da norma no período em que a Lei revogada produziu efeitos em relação à parte do processo originário, eis que a suposta inconstitucionalidade constitui causa de pedir do pedido de restituição das contribuições vertidas em favor do Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AFIRMADA NO ARE 639.228-RG/RJ. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 127 E 129 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
NORMA REVOGADA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE
. LEI 12.971/1998 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. [...]
4. Remanesce o interesse da parte em ver declarada a inconstitucionalidade de norma revogada, tendo em vista os efeitos gerados durante sua vigência.
Consoante precedentes desta Corte, é constitucional a Lei 12.971/1998 do Estado de Minas Gerais, que prevê a instalação de dispositivos de segurança nas agências bancárias, considerada a competência concorrente entre União e Estados federados para legislar em matéria de segurança nas relações de consumo (art. 24, incisos V e VIII e § 2º, da Carta Magna). 5. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (Recurso Extraordinário nº 7.211.553/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, j. em 17/03/2017, DJe de 04/04/2017).

Superado esse ponto, a questão dispensa maiores digressões, diante da existência de posicionamento vinculante do STF a respeito da matéria.

Examinando o teor do art. 54, § 1º, da Lei n.º 522/2000, de Dores do Rio Preto,
em sua redação originária
, percebe-se que a referida norma, de fato, conflitava com a previsão do art. 40, § 3º, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003 (ulteriormente alterada pela EC 103/2019) e do art. 201, § 11, da Constituição Federal, ao prever a incidência de contribuição previdenciária sobre verba de caráter eventual ou transitório.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral n.º 163, definiu que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.

No voto de relatoria do RE 593.068-SC, que deu ensejo à fixação da referida tese, consignou-se que a
dimensão contributiva
do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.

A principal razão de decidir tomada em consideração no referido julgado se relaciona com o fato de a Constituição Federal ter determinado, tanto para o regime geral, quanto para o regime próprio, que a base de cálculo da contribuição previdenciária será o salário ou a remuneração do empregado ou servidor, incluindo os chamados "ganhos habituais" (art. 201, § 11, CFRB/1988). Portanto, o que não for considerado ganho incorporável aos proventos da aposentadoria não está sujeito à contribuição previdenciária.

Logo, percebe-se que o § 1º, do art. 54, da Lei n.º 522/2000 de Dores de Rio Preto, em sua redação originária, que previa a incidência de desconto previdenciário sobre verbas transitórias, conflitava materialmente com os arts. 40, § 3º e 201, § 11, da Constituição Federal e, nessa linha, o reconhecimento de sua inconstitucionalidade se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO
o incidente suscitado para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 54, § 1º, da Lei n.º 522/2000, de Dores do Rio Preto, em sua redação originária, que previa o recolhimento de contribuição previdenciária sobre todas as importâncias recebidas, a qualquer título, pelo segurado, em pagamento de serviços prestados, por afronta aos arts. 40, § 3º e 201, § 11, da Constituição Federal.

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao órgão fracionário para a conclusão do julgamento do recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 26.08.2024 a 30.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Incidente de Inconstitucionalidade suscitado no bojo da Apelação Cível
0000235-16.2020.8.08.0018 que tramita perante a Primeira Câmara Cível, por força do artigo 97 da Constituição da República, que institui a Cláusula de Reserva de Plenário, regulamentado pelos artigos 948 e seguintes do Código de Processo Civil.

Constituição da República

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

Código de Processo Civil

Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo.

Art. 949. Se a arguição for:

I - rejeitada, prosseguirá o julgamento;

II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Art. 950. Remetida cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento.

§ 1º As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstos no regimento interno do tribunal.

§ 2º A parte legitimada à propositura das ações previstas no
art. 103 da Constituição Federal
poderá manifestar-se, por escrito, sobre a questão constitucional objeto de apreciação, no prazo previsto pelo regimento interno, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de documentos.

§ 3º Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades.

Em apertada síntese, a questão que se coloca diz respeito sobre possível incompatibilidade entre o que dispunha o artigo 54, §1º da Lei 570/2002 do município de Dores do Rio Preto e o texto constitucional:

Art. 54 [...]

§ 1º Integram o salário de contribuição
todas as importâncias recebidas, a qualquer título
, pelo segurado, em pagamento de serviços prestados.

Acerca da possível perda superveniente do interesse de agir em face da alteração legislativa da qual foi objeto o dispositivo supratranscrito, acompanho o eminente Relator para afastá-la ante a existência do interesse particular em questão, uma vez que se trata de controle difuso de constitucionalidade feito pela via incidental. O reconhecimento de “perda do objeto” redundaria em negativa de prestação jurisdicional, pois da manifestação sobre a constitucionalidade do dispositivo em comento depende a decisão sobre o mérito da Apelação da qual se originou o presente incidente.

Quanto ao mérito desta arguição, verifico que há incompatibilidade entre o que dispõe a legislação em análise e o conteúdo do Tema 163 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

Tema 163 - Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade.

Tese:

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

Comparando o comando normativo com a jurisprudência vinculante, posso verificar a incompatibilidade entre ambas, pois a legislação afirma incidir contribuição previdenciária sobre todas as importâncias recebidas a qualquer título, sem fazer qualquer ressalva. Já a tese do Tema 163, excepciona a incidência de contribuição previdenciária àquelas verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

Desse modo, entendeu o eminente Relator pela inconstitucionalidade da norma em questão.

De fato, há uma incompatibilidade conforme demonstrado, no entanto não penso,
permissa vênia
, que o juízo mais adequado seja, em tese, o da declaração de nulidade (inconstitucionalidade) do texto legal pura e simplesmente.

Recordo que a declaração de inconstitucionalidade das leis é excepcional, devendo apenas se dar quando não houver interpretação jurídica possível que adeque o texto legal aos ditames constitucionais.

Nesse sentido, penso que a melhor técnica aplicada ao presente caso seria, em tese, o da interpretação conforme à Constituição que dará à normal legal o seu verdadeiro sentido normativo em conformidade com a Carta Maior sem que seja necessário declará-la nula.

Assim, entendo que o melhor sentido do mencionado dispositivo seria aquele segundo o qual “
Integram o salário de contribuição
todas as importâncias recebidas, a qualquer título
, pelo segurado, em pagamento de serviços prestados,
exceto sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria
”, adequando, por meio da técnica da interpretação extensiva, o texto da lei ao que decidiu o STF no Tema 163.

Tal raciocínio levaria à inauguração de uma respeitosa divergência em face do voto condutor, uma vez que a interpretação conforme à Constituição nos leva a um juízo de constitucionalidade da lei em análise.

No entanto, deixo de inaugurar a referida divergência pelos motivos que passo a apresentar.

O Código de Processo Civil determina a primazia do julgamento de mérito em detrimento de debates de índole meramente formal:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Além disso, dispõe que o julgador deve atender ao bem comum e aos fins sociais aos quais o processo judicial se presta, respeitando e promovendo a dignidade humana, a proporcionalidade e a eficiência, dentre outros basilares valores:

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Desse modo, não se pode perder de vista que um jurisdicionado aguarda a presente decisão para que, finalmente, possa ter o seu caso apreciado e, por fim, ter observado o seu direito de ter uma resposta do Poder Judiciário ao seu caso, seja ela favorável ou não. Eis o verdadeiro fim social do processo.

No presente caso, em que pese a relevância do debate técnico, chama a atenção que a declaração de inconstitucionalidade e a aplicação da interpretação conforme à Constituição coincidem em seu resultado prático.

Explico.

Declarar constitucional apenas a interpretação extensiva que adeque o texto legal ao Tema 163 do STF, afastando todas as outras como inconstitucionais, empiricamente equivale a declarar a inconstitucionalidade do próprio dispositivo legal.

Isso se deve ao fato de que a interpretação que sempre foi dada ao dispositivo legal em questão, até o advento do questionamento sobre sua constitucionalidade, foi a literal. O comando §1ª do artigo 54 da Lei 570/2002, via de regra, não pedia nenhuma outra interpretação a não ser a literal. Desse modo, aplicava-se,
ipsis litteris
, o que estava expressamente disposto no texto, ou seja, “
Integram o salário de contribuição
todas as importâncias recebidas, a qualquer título
, pelo segurado, em pagamento de serviços prestados”, sem qualquer exceção ou temperamento.

Por sua vez, a aplicação da interpretação conforme à Constituição ao presente caso concluiu por ser constitucional
apenas a interpretação extensiva
do mencionado dispositivo, rechaçando todas as outras,
o que inclui a interpretação literal.

Nesse sentido, no presente caso, reconhecer a inconstitucionalidade da interpretação literal do dispositivo em tela empiricamente equivale a declarar a inconstitucionalidade do dispositivo.

A inauguração de uma divergência para debater isso apenas atrasaria a entrega da prestação jurisdicional, o que desnatura o fim social do próprio processo em privilégio de um debate com contornos eminentemente acadêmicos, ainda mais tendo em vista que o dispositivo em análise já teve a redação alterada. Em que pese a relevância do debate, entendo não ser este o foro adequado.

Por essas razões, deixo de inaugurar divergência e acompanho o eminente Relator para declarar a inconstitucionalidade do artigo 54, §1º da Lei 570/2002 do município de Dores do Rio Preto.

É como voto.

Como membro não titular do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, não participo dos julgamentos das ADIs. Tanto o Código de Organização Judiciária do Estado do Esp. Santo, quanto o Regimento do TJES assim o dispõem.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de ACOLHER o incidente suscitado para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 54, § 1º, da Lei n.º 522/2000, de Dores do Rio Preto, em sua redação originária, que previa o recolhimento de contribuição previdenciária sobre todas as importâncias recebidas, a qualquer título, pelo segurado, em pagamento de serviços prestados, por afronta aos arts. 40, § 3º e 201, § 11, da Constituição Federal.

Acompanho o preclaro Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para declarar a inconstitucionalidade do art. 54, § 1º, da Lei nº 522/2000 do Município de Dores do Rio Preto, na medida em que conflitante com o entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido no Tema de Repercussão Geral nº 163.

Acompanho o eminente Relator para acolher o Incidente suscitado no recurso de apelação cível para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 54, § 1º, da Lei nº 522/2000, do município de Dores do Rio Preto, em sua redação originária,
que previa o recolhimento de contribuição previdenciária sobre todas as importâncias recebidas, a qualquer título, pelo segurado, em pagamento de serviços prestados, por afronta aos arts. 40, § 3º e 201, § 11, da Constituição Federal.

Acompanho o e. Relator para acolher o incidente.